Tribunal: TJES
Processo: 5009067-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009067-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REVELIA AFASTADA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em ação de obrigação de fazer decorrente de vícios construtivos, (i) decretou a revelia da ré e (ii) inverteu o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acesso aos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação configura comparecimento espontâneo para fins de decretação de revelia; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do Condomínio, com base no Código de Defesa do Consumidor, em demanda sobre vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, § 1º, do CPC, exige ato inequívoco de ciência da ação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intervenção de advogado sem procuração com poderes especiais para receber citação não supre a necessidade do ato citatório.

2. No caso, o advogado da Agravante acessou os autos sem possuir poderes específicos para tanto, o que afasta a configuração do comparecimento espontâneo e, por conseguinte, a revelia. Assim, deve ser considerada tempestiva a contestação apresentada.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às demandas entre condomínios e construtoras por vícios na obra, equiparando-se o condomínio à figura de consumidor por representar a coletividade de condôminos.

4. Presente a vulnerabilidade técnica do condomínio frente à construtora, que detém todas as informações e o conhecimento sobre o projeto e a execução da obra, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para facilitar a defesa de seus direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer e danos materiais ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK
, ora agravado, em despacho saneador, (1) reconheceu a revelia da Agravante e (2) inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
não há que se falar em revelia, uma vez que o acesso de advogado aos autos, sem procuração com poderes específicos para receber citação, não configura comparecimento espontâneo;
(ii)
a decisão que inverteu o ônus da prova carece de fundamentação concreta, por se limitar a invocar o dispositivo legal sem explicar sua relação com o caso, em ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC;
(iii)
o agravado não é tecnicamente hipossuficiente, pois demonstrou capacidade de produzir provas ao contratar empresa especializada para a confecção de um detalhado laudo de engenharia antes do ajuizamento da ação;
(iv)
os requisitos para a inversão do ônus da prova previstos no CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, são cumulativos e não alternativos.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, entendo merecer reforma a decisão recorrida.

A decisão recorrida encontra-se assim redigida,
in litteris
:

“É o relatório e, nos termos do art. 357 do CPC/2015, passo ao SANEAMENTO DO FEITO.

DA REVELIA

Ab initio, hei por bem decretar a revelia da HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., nos termos do art. 334, eis que ocorrido o comparecimento espontâneo da parte, por meio de seu procurador nos autos, após a intimação da decisão que indeferiu a tutela antecipada e determinou a citação, após a juntada do primeiro AR (fl. 240), com a cópia da carta citatória retificada (fl. 248), com carga realizada em 24/05/2021, cuja peça de defesa só fora apresentada em 13/08/2021, após a juntada do 2º AR (fl. 250).

DO ONUS PROBANDI

Relativamente ao ônus da prova, cumpre ressaltar que a relação debatida nos presentes autos é de natureza consumerista, pois as partes enquadram-se nas definições trazidas pelos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, estando presentes os requisitos do artigo 6º, VIII, do CDC, principalmente diante da hipossuficiência técnica do requerente, defiro o pedido de inversão do ônus da prova.

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

Outrossim, fixo como pontos controvertidos a serem apreciados pelo julgador: a) a existência de erros ou vícios construtivos; b) a existência de vícios ocultos e aparentes; c) a data de ciência dos referidos pelo condomínio autor; d) a observância das regras de manutenção do edifício; e) a existência e extensão de danos materiais; f) garantia e responsabilidades da empresa requerida.

DAS PROVIDÊNCIAS

INTIMEM-SE as partes para:

a) tomarem ciência do presente decisum;

b) os fins do § 1º, do art. 357, do CPC;

c) no prazo de 15 (quinze) dias, informarem o interesse no julgamento antecipado da lide ou especificarem as provas que pretendem produzir, justificadamente.

DILIGENCIE-SE.”

Com efeito, a análise da questão afeta à
decretação da revelia
da Agravante, Habitar Construtora e Incorporadora Ltda., impõe a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

O magistrado singular fundamentou seu entendimento na premissa de que a carga realizada pelo procurador da construtora configurou o comparecimento espontâneo, dando início ao prazo para apresentação de defesa, conforme disposto no art. 239, § 1º, do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Contudo, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a simples intervenção de um advogado nos autos, desprovido de poderes especiais para receber citação, não é suficiente para caracterizar o comparecimento espontâneo. A outorga de poderes para receber citação é um ato solene e específico, conforme previsto em lei, e sua ausência impede que a mera habilitação ou a prática de atos processuais genéricos (como a "carga" ou a juntada de petição para fins diversos) validem o ato citatório.

No caso em apreço, é incontroverso que o advogado que realizou a carga dos autos o fez sem que houvesse, naquele momento, instrumento de procuração anexado ao processo. Ademais, a procuração que posteriormente acompanhou a peça de defesa - cuja data é contemporânea à da peça contestatória e não da carga dos autos - não continha a cláusula com poderes especiais e expressos para receber citação.

A tese do Agravado, no sentido de que o advogado em questão - Dr. Raphael Ghidetti - mantém longa relação profissional com a construtora e de que o ato configurou "preparação para a defesa", não tem o condão de superar a exigência formal da lei, notadamente porque outro causídico poderia ser constituído pela empresa para atuação no processo.

A segurança jurídica exige que a constituição do marco inicial para a contagem do prazo de defesa seja vinculada a um critério objetivo, qual seja, a juntada de procuração com poderes específicos ou a efetiva citação, o que não é suficientemente idôneo para superá-la mera conjectura.

Nesse diapasão, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é lapidar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA APRESENTADA NO PRAZO LEGAL, CONTADO DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. TEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da tempestividade da contestação ou da exceção de incompetência, com a configuração ou não de revelia decorrente do comparecimento espontâneo nos autos para juntada de procuração a suprir ou não a citação, de acordo com as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, constitui questão de direito, sendo inaplicável a Súmula 7 do STJ. 2.
Descabe o reconhecimento de citação por comparecimento espontâneo efetuado por advogada que não tem poderes para receber a citação, não obstante ela tenha examinado os autos via sistema eletrônico ou carga nos autos, especialmente para decretação de revelia da parte promovida. Precedentes
(EREsp 1.709.915/CE, Relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 1º/8/2018, DJe de 9/8/2018). 3. Não pode ser considerado comparecimento espontâneo o peticionamento nos autos para juntada de procuração e substabelecimento se o advogado substabelecente vedou expressamente a outorga de poderes especiais para receber citação à advogada substabelecida e peticionante. 4. Como aquele peticionamento não pode ser considerado comparecimento espontâneo, o termo inicial do prazo para apresentar contestação e outras defesas é efetivamente a juntada do mandado de citação aos autos, de modo que foram apresentadas tempestivamente a contestação e a exceção de incompetência. 5. Agravo interno desprovido, confirmando-se a decisão que deu provimento ao recurso especial da agravada, a fim de reconhecer a tempestividade da exceção de incompetência apresentada, devendo os autos retornarem à origem para novo julgamento do incidente. (AgInt no REsp n. 2.055.910/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes. 2. Na espécie, antes de promovida a citação da executada, o advogado peticionou nos autos para solicitar a emissão de certidão de objeto e pé do feito, sem juntar procuração aos autos. Tal hipótese não caracteriza o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC/2015. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.677.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Ora, se nem mesmo o peticionamento formal nos autos é considerado suficiente para considerar suprida a citação da parte, com muito menos razão o seria a mera carga do processo, direito de qualquer advogado para exame, conforme as prerrogativas da profissão.

Portanto, ao desconsiderar a ausência de poderes específicos do causídico, evidencia-se a necessidade de reforma da decisão para o fim de se afastar o reconhecimento e decretação da revelia.

Quanto à inversão do ônus da prova, impende afastar, inicialmente, a
tese de nulidade por ausência de fundamentação
.

A decisão recorrida, embora concisa, fixou expressamente a premissa da hipossuficiência técnica da parte contrária, o que é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cujos requisitos, frise-se, não são cumulativos.

Por derradeiro, relativamente à
inversão do ônus
propriamente dita, é de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Diferentemente do que sustenta a Agravante, o Código de Defesa do Consumidor se aplica à espécie, pois a agravante é responsável pela construção do imóvel (art. 3º, §2º, do CDC).

Lado outro, o fato da demandante ser um Condomínio, ente despersonalizado que, no caso, congrega uma coletividade multifamiliar, não é óbice ao reconhecimento da relação de consumo, quando atua no interesse dos condôminos, nos termos da orientação firmada no âmbito do c. STJ e deste eg. TJES, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação).
2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora.

3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC.
4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido. 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp n. 1.560.728/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 28/10/2016 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – ÔNUS FINANCEIRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na ação ordinária voltada a reparação de vícios construtivos na área comum e nas unidades autônomas de edifício multifamiliar. O condomínio, nesse caso, representa o interesse todos condôminos frente a construtora, estando, nesse passo, configurada a relação de consumo.
2. Sendo as alegações verossímeis é cabível a inversão do ônus da prova. Inteligência do art. 6º, VIII, do CDC. 3. A inversão do ônus da prova não indica a necessária inversão da responsabilidade do custeio da perícia, devendo ser seguida a regra do art. 95, do CPC. 4. Não se olvida, entretanto, que a alteração do ônus da prova impõe o custeio da carga invertida como uma simples faculdade (e não dever como na decisão recorrida) já que, tendo sido deslocado o ônus da prova, a parte requerida passa a ser titular da opção de, por sua conta e risco, custear ou não a realização da perícia e, com isso, ter ou não provado os fatos que lhes foram incumbidos. (TJES, AI nº 5003833-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, j. em 19/04/2023 - grifei)

No caso em apreço, por se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, será concedida em situação a qual se verifique a hipossuficiência ou verossimilhança das alegações trazidas pela parte consumidora (Art. 6º, VIII, do CDC), não se tratando de requisitos cumulativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão recorrida na parte em que decretou a revelia da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)